Tribunal: STF
Processo: HC 238255
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonas Cambuy Carneiro contra decisão monocrática do Relator do HC 887.187/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    O Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4º, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006) por trazer consigo 16,65 gramas de maconha. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária) (evento 3).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Estadual para afastar a causa de diminuição da pena do § 4 do art. 33 da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e negar a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aduz que a prática de atos infracionais não se presta a fundamentar o afastamento do benefício. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...).



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração o restabelecimento da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, com consequente substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 



    Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a minorante ao entendimento de que o paciente ostentava diversas anotações por atos infracionais, inclusive pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra a dedicação do paciente à prática criminosa (e-STJ fl. 28). 



    Sobre o tema, esta Corte Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 8/9/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua jurisprudência, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, "por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021).



    (...).



    Destarte, constatado que a pretensão defensiva encontra óbice em precedentes deste Tribunal Superior, não há que se falar em flagrante ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem substitutiva de recurso próprio, de ofício. 



    Com essas considerações, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente